Tribunal: TJSP
Processo: 3015004-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito tributário. Agravo de instrumento. Apólice de seguro garantia. Crédito tributário. Impedimento de inscrição nos cadastros de inadimplentes e protesto. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que, diante do seguro garantia apresentado, deferiu a tutela provisória para determinar a exclusão dos dados da empresa do cadastro CADIN SISBACEN e de

Ementa:
Direito tributário. Agravo de instrumento. Apólice de seguro garantia. Crédito tributário. Impedimento de inscrição nos cadastros de inadimplentes e protesto. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que, diante do seguro garantia apresentado, deferiu a tutela provisória para determinar a exclusão dos dados da empresa do cadastro CADIN SISBACEN e de qualquer outro órgão restritivo congênere, bem como a suspensão do protesto dos títulos mencionados na inicial e a expedição de Certidão positiva de débitos com efeito de negativa – CPEN.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de apólice de seguro garantia impede a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes e o protesto extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O seguro garantia, embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, é apto a suspender efeitos secundários, como a inscrição em cadastros de inadimplentes (CADIN) e o protesto do débito, conforme precedentes do TJSP.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.